Tribunal: TJMT
Processo: 1030047-53.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030047-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANA MARIA DA SILVA VILANOVA - CPF: 913.194.631-34 (RECORRENTE), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – VARIAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo juntado em contestação, que o consumo é variado, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.

2.
Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência da pretensão inicial, sob fundamento de que restou devidamente comprovado que houve registro de
leitura confirmada
, não havendo nenhuma irregularidade no faturamento realizado pela Reclamada.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que as faturas não dizem respeito ao consumo efetivamente utilizado, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança ilícita.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão das faturas de consumo referentes aos meses e 11/2019 (R$ 706,38), 12/2019 (R$ 371,81), 02/2020 (R$ 537,01), 05/2020 (R$ 255,31 e R$ 383,05) e se é cabível indenização por danos morais à autora em razão da cobrança excessiva.

A Concessionária reclamada sustenta que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo, logo correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, juntando como prova de suas alegações a ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço.

Do histórico de consumo da parte autora pode-se denotar que o faturamento da unidade de consumidora possui grandes variações a cada mês. Vejamos:

11/2019 – 554 kWh

12/2019 – 213 kWh

01/2020 – 0 kWh

02/2020 – 393 kWh

03/2020 – 139 kWh

04/2020 – 371 kWh

05/2020 – 235 kWh

06/2020 – 173 kWh

07/2020 – 189 kWh

A elevação do consumo, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico juntado em contestação que o consumo da autora é variado e que em vários meses o serviço foi desligado, não há como se afirmar que houve faturamento indevido nos meses contestados.
Ressalte-se que existem outras
faturas emitidas com alto consumo (07/2019) e com consumos semelhantes (01/2019, 04/2019 e 12/2019)
que não foram impugnados pela parte consumidora.
Portanto, não se verifica no caso a inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária.

Além disso, deve ser reiterado
o disposta na decisão do
juízo a quo:
“
verifica-se nas faturas correspondentes aos meses 11/2019, 12/2019 e 02/2020 (todas vinculadas à peça de ingresso) que foram registradas cobranças de multa/juros por atraso no pagamento de faturas anteriores, adicionais das bandeiras amarela/vermelha e ainda, valores correspondentes a um parcelamento de débito, o que, a meu ver, corrobora e justifica ainda mais o aumento nos valores exigidos mensalmente da consumidora” (sic).

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida, merecendo improcedência os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – HIDRÔMETRO REGULAR – NOTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL VAZAMENTO INTERNO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VISTORIA INTERNA PELO CONSUMIDOR – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – HISTÓRICO DE CONSUMO COM VARIAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO VARIADO E SEMELHANTE EM ANOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Às partes cabe fazer a narrativa dos fatos e ao magistrado incumbe aplicar o direito ao caso concreto, de modo que a improcedência da pretensão inicial fundamentada em provas dos autos não implica na alegada decisão surpresa. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo juntado em contestação, que o consumo é variado e que em anos anteriores há registro de consumo semelhante, sem prova de impugnação, inexiste ato ilícito. Ademais, diante da comprovação de que, após pedido, houve realização de vistoria que constatou a regularidade do medidor, tendo a parte promovente sido notificada quanto à possibilidade de vazamento interno, cuja solução exige diligência de sua parte, que não comprovou que adotou Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, de modo que tendo havido vistoria sem contraprova, mostra-se de rigor a improcedência da pretensão. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1024040-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021